Tribunal: TJBA
Processo: 0519038-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519038-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CAIO LEONARDO ONOFRE FREIRE e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS, ANA BARBARA MARTINS COSTA

APELADA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PAR). PUBLICIDADE ENGANOSA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA NÃO INFORMADA CLARAMENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por estudantes matriculados no curso de Medicina da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., contra sentença que julgou improcedente
a lide
, na qual se pleiteava a inclusão no Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PAR. Os Apelantes alegaram induzi
mento
em erro por publicidade ampla e ostensiva do
P
rograma, sem qualquer ressalva sobre a exclusão do curso de Medicina, sendo surpreendidos com a negativa de adesão, somente, após a matrícula. Requereram a procedência dos pedidos, a manutenção da gratuidade de
J
ustiça, a reinclusão no
P
rograma e a concessão retroativa da adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a exclusão do curso de Medicina do programa PAR, sem informação clara na publicidade veiculada, caracteriza violação aos direitos do consumidor;
e
estabelecer se a
I
nstituição de
E
nsino está obrigada a cumprir a oferta publicitária e permitir a adesão dos
Demandantes
ao parcelamento especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicidade do programa PAR, veiculada pela
Acionada,
não informa de
modo
clar
o
, ostensiv
o
e destacad
o
a exclusão do curso de Medicina, utilizando linguagem reduzida e referências genéricas ao regulamento, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, e no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A omissão da exclusão do curso de Medicina, nas peças publicitárias, induz o consumidor em erro, configurando prática de publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º e § 3º, do CDC, o que obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta nos moldes divulgados.

5. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a exclusão do curso de Medicina, não evidenciada de forma clara nas publicidades do PAR, viola os direitos à informação e à transparência do consumidor, ensejando a obrigação da instituição de ensino em cumprir a ofert
a.

6. Comprovado que, à época da matrícula dos Apelantes (2019.1), o programa PAR estava vigente, não se justifica a negativa de adesão baseada em cláusula obscura, tampouco a sentença que desconsiderou o material publicitário efetivamente veiculado no período próximo à matrícula.

7. A procedência dos pedidos atrai a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da Ré ao pagamento das custas e
dos
honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, I; CDC, arts. 6º, I, III; 30, 31, 37, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 300, 332 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, AG nº 0022395-78.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Silvia Zarif, j. 02.03.2018; AG nº 0021598-05.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Resedá, j. 31.01.2018; AG nº 0012187-35.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Olegário Caldas, j. 25.10.2017; AG nº 0012412-55.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.09.2017; AG nº 0024577-71.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Reis, j. 06.06.2017.

------

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°

0519038-59.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador em que figuram como Recorrentes CAIO LEONARDO ONOFRE FREIRE e ACÍRIO FERREIRA SARAIVA, sendo Recorrida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.